Tribunal: TJMT
Processo: 0001003-10.2010.8.11.0017
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001003-10.2010.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MARIO CEZAR BARBOZA - CPF: 284.100.761-87 (APELANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MPEMT - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CARACTERIZADA PELO ART. 11, CAPUT, DA LEI 8.429/92 – SUJEITO ATIVO PREFEITO MUNICIPAL - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADAS - EMISSÃO DE CHEQUES SEM A DEVIDA PROVISÃO DE FUNDOS – DANO AO ERÁRIO - CONFIGURAÇÃO DE IMPROBIDADE -
PENAS APLICADAS DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

O Apelado agiu sim em violação aos artigos de lei mencionados 11,
caput,
da Lei nº 8.429/92. De acordo com o princípio da legalidade, à administração pública é permitido agir somente em consonância com o que a legislação pátria autorizar, enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não obsta. Em outras palavras, o princípio da legalidade na Administração Pública deve ser interpretado como a atuação conforme o direito, vinculando a Administração aos mandamentos da lei.

Para a configuração do ato de improbidade que atenta contra os princípios da Administração Pública é necessária a presença de dolo por parte dos agentes públicos, mas esse dolo, vale dizer, não é o específico e sim o genérico, o qual se caracteriza com o simples fato de se conhecer o que faz e querer fazer com vontade livre e consciente, conduzindo-se deliberadamente contra as normas legais e o patrimônio público.

As penas aplicadas na sentença no geral foram fixadas de modo compatível com as condutas praticadas, razão pela qual se mostram adequadas e dimensionadas com estrito atendimento aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da suficiência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MÁRIO CÉSAR BARBOZA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da Ação Civil Pública Por Atos de Improbidade Administrativa n.1003-10.2010.8.11.0017 – Cód. 20105, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do

Apelante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Apelante nas sanções previstas no artigo 12, III da Lei 8.429/92 pela prática dos atos descritos no artigo 11, caput, do mesmo diploma legal, determinando a suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos, proibição de contratar com o Poder Público por igual período e pagamento de multa civil estabelecida em 20 (vinte) vezes o valor da remuneração percebida a época dos fatos e devidamente atualizada em prol do Município de Alto Boa Vista/MT.

O Magistrado
a quo,
condenou ainda o Autor/Apelante ao pagamento de custas processuais, isentando-o dos honorários advocatícios. (Id. 5010513).

O apelante é dado como incurso na Lei 8.429/92 pois ao gerir o Município de Alto da Boa Vista/MT, emitiu mais de 40 (quarenta) cheques pertencentes a Prefeitura sem provisão de fundos devolvidos pelas instituições financeiras Banco do Brasil e SICREDI.

Irresignado, argui preliminarmente cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, inadequação da via eleita/ocorrência de bis in idem frente a dúplice condenação – regimes de responsabilidade político-administrativa para punir o mesmo ato. Assevera que o agente político acaba sendo penalizado duas vezes ao restituir o erário e pagar multa civil.

No mérito sustenta inexistência de dolo em sua conduta, elemento fundamental para caracterização de improbidade administrativa, pois o controle interno das finanças municipais não era gerenciado diretamente pelo Apelante.

Frisa que não houve abalo de crédito ou mesmo dano ao Município de Alto Boa Vista, sendo que todos os compromissos financeiros foram cumpridos. Afirma que diversamente do exarado pelo juízo primevo, não houve nenhum proveito pessoal na ação.

Postula pelo acolhimento das preliminares e nulidade da sentença, subsidiariamente pela procedência do apelo para reformar a decisão absolvendo-o e/ou em caso de manutenção do julgado requer a exclusão das sanções de suspensão dos direitos políticos/proibição de contratar com o Poder Público, mitigação da multa civil por ausência de dano ao erário e condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais. (Id. 5010517 a 5010543).

Por sua vez, o Apelado apresenta contrarrazões rechaçando os argumentos e fundamentos do recurso, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento (Id. 5010549).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento do recurso, rejeição das preliminares e no mérito pelo desprovimento (Id. 5506756).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Egrégia Câmara:

Do Cerceamento de Defesa

O Apelante em suas razões recursais, suscita a preliminar de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide logo após a apresentação da impugnação a contestação pelo Apelado.

Alega que o D. Magistrado equivocou- se ao antecipar a lide, já que ao Apelante é conferido o direito de produzir, além da prova documental, outros meios de prova como a prova testemunhal e pericial, porém tal direito foi-lhe cerceado. Aduz que não ficou devidamente comprovada, nos autos, a conduta de má-fé (dolosa) do Apelante que ensejasse o julgamento antecipado da lide.

Razão, contudo, não lhe assiste.

É que, não obstante a alegação do Apelante de que com a oitiva de testemunhas seria comprovado se houve ou não a má-fé, se houve ou não ausência de dolo na conduta do Apelante e o pagamento de todos os credores, tal como consignado pelo Magistrado
a quo
, a prova oral neste caso, não teria força para ilidir as provas documentais apresentadas nos autos, sendo que estes elementos são suficientes para a solução da lide.

Frisa-se, que o artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, autoriza o julgamento antecipado da lide (como procedeu-se no feito) quando se tratar de questão unicamente de direito, sem necessidade de produzir prova em audiência. E por força do disposto no artigo 371 do Código de Processo Civil, “
o juiz apreciará a prova constante dos autos independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”

Ademais, não há como reconhecer que o julgamento antecipado da lide implicou em cerceamento de defesa do Apelante, posto que, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
” (AgInt no AREsp 859.894/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016), o que ocorreu na hipótese.

Com essas considerações,
REJEITO
,
pois, a preliminar suscitada.

Da via eleita e da não ocorrência de bis in idem.

O Apelante preliminarmente, aduz nulidade por inadequação da via eleita pela qual se utilizou o representante do Ministério Público Estadual, qual seja, ação de improbidade descrita na Lei no 8.429/92, por ser Prefeito Municipal a época dos fatos.

Tal argumento não merece amparo. A Lei Maior não autoriza a tese de que os agentes políticos que respondem por crime de responsabilidade sejam exonerados da responsabilização por ato de improbidade. Tanto, que o parágrafo único do artigo 52 da Constituição Federal assevera que a condenação se dará sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os agentes políticos se submetem aos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, sem prejuízo da responsabilização política e criminal estabelecida no Decreto-Lei n. 201/1967 e na Lei n. 1.079/1950, consoante já decidido em vários precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. LEI N. 8.429/92. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTES POLÍTICOS. APLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. PREJUÍZO AO ERÁRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONDUTA ÍMPROBA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. PROPORCIONALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I -
Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é aplicável aos agentes políticos o regime da Lei n. 8.429/92. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o conceito de agente público estabelecido no art. 2º da Lei n. 8.429/92 abrange os agentes políticos, como prefeitos e vereadores, não havendo bis in idem nem incompatibilidade entre a responsabilização política e criminal estabelecida no Decreto-Lei n. 201/67, com a responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa e respectivas sanções civis (art. 12, da LIA). (.
..).”
(AgInt no AREsp 330.846/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 27/04/2017) (Destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS AGENTES POLÍTICOS. COMPATIBILIDADE COM O DECRETO-LEI 201/1967. SÚMULA 83/STJ. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA PRESENÇA DO DOLO E DO DANO AO ERÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA DOSIMETRIA DAS PENAS. NOVA ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. (...) 3.
É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o conceito de agente público estabelecido no art. 2º da Lei 8.429/1992 abrange os agentes políticos, como prefeitos e vereadores, não havendo bis in idem nem incompatibilidade entre a responsabilização política e criminal estabelecida no Decreto-Lei 201/1967, com a responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa e respectivas sanções civis (art. 12, da LIA).Precedentes: AgRg no REsp 1.300.764/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/4/2016; REsp 1.314.377/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/9/2013. 4.
No que se refere ao foro por prerrogativa de função, a Corte Especial desse Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a "ação de improbidade administrativa deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias, ainda que proposta contra agente político que tenha foro privilegiado no âmbito penal e nos crimes de responsabilidade" (Rcl 12.514/MT, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 21/3/2014). 5. Estando o acórdão recorrido em sintonia com o atual posicionamento do STJ, incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. 6. (...) 7. (...) 8. (...) 9. (...) 11. (...) 12. Recurso Especial não conhecido.”
(REsp 1666307/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)” (Destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS. PROMOÇÃO PESSOAL. RECONHECIMENTO DO ELEMENTO SUBJETIVO. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. LEGALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. (...) 2.
Hipótese em que não faria sentido, à míngua de utilidade, a baixa dos autos ao Tribunal a quo para o exame de tal aspecto, visto que a jurisprudência de ambas as Turmas que integram a Primeira Seção do Superior Tribunal de

Justiça firmou-se no sentido de que os agentes políticos municipais se submetem aos ditames da Lei n. 8.429/1992, sem prejuízo da responsabilização política e criminal estabelecida no DL n. 201/1967
(...)”
(AgInt no REsp 1573264/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 10/03/2017)”(Destaquei).

Portanto, adequada a via eleita e não ocorrida a suscitada dupla condenação.

Por tais considerações,
rejeito a preliminar de inadequação da via bis in idem.

VOTO

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MÁRIO CÉSAR BARBOZA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da Ação Civil Pública Por Atos de Improbidade Administrativa n.1003-10.2010.8.11.0017 – Cód. 20105, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do

Apelante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Apelante nas sanções previstas no artigo 12, III da Lei 8.429/92 pela prática dos atos descritos no artigo 11, caput, do mesmo diploma legal, determinando a suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos, proibição de contratar com o Poder Público por igual período e pagamento de multa civil estabelecida em 20 (vinte) vezes o valor da remuneração percebida a época dos fatos e devidamente atualizada em prol do Município de Alto Boa Vista/MT.

Para uma melhor compreensão da demanda posta, faz-se necessário uma breve digressão dos fatos.

Extrai-se dos autos de origem, que em dezembro de 2004 a Promotoria de Justiça do município de Alto Boa Vista/MT, recebeu denúncia apresentada por popular, noticiando fatos caracterizadores da prática de atos de improbidade administrativa cometidos pelo Apelante quando atuava como Prefeito do Município de Alto Boa Vista/MT, consistente na emissão de vários cheques sem provisão de fundos. (Id. 5010114).

Para investigar os fatos, instaurou-se o Procedimento Preliminar Investigatório 11.003/2005, que foi convertido no Inquérito Civil (IC) n. 028/200 (Id. 5010113).

Todas as informações contidas na denúncia foram ratificadas pelo denunciante quando ouvido pela Promotoria. (Id. 5010115).

Diante das informações, foi pleiteada judicialmente a quebra do sigilo bancário das contas da Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista/MT, sendo que a denúncia restou comprovada, eis que naquela oportunidade o Banco do Brasil forneceu lista com mais de quarenta cheques emitidos pela Prefeitura e devolvidos sem provisão de fundos, como comprova o documento de Ids. 5010119 a 5010120, sendo vários deles devolvidos por duas vezes.

Diante dessas informações, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa em face de Mário Cezar Barboz, na qualidade de Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia/MT a época dos fatos, por irregularidade na gestão do município no ano de 2004, consistente na emissão dos referidos cheques do ente municipal sem provisão de fundos, dos quais alguns foram apresentados para desconto duas vezes.

Consta da inicial que, os resgates dos cheques sem fundo importaram no recolhimento de taxas bancárias, juros, correção monetária e no vencimento antecipado das dívidas, razão pela qual restou configurado o dano ao erário.

O Ministério Público Estadual pede a condenação do requerido nas penas da Lei de Improbidade Administrativa, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos.

A decisão judicial de Id. 5010194, abriu possibilidade de contraditório prévio antes do recebimento da ação, sendo que o Requerido apresentou sua manifestação preliminar (Ids. 5010199 a 5010204).

Devidamente citado conforme certidão de Id. 5010196, o Requerido contestou a ação (Ids. 5010227 a 5010235).

O Ministério Público impugnou a contestação (Ids. 5010443 a 5010444), sendo que foi procedido o julgamento antecipado da lide, nos termos da decisão judicial de Ids. 5010511 a 5010513,
in verbis
:

“ (...)

Diante de tais fundamentações e das evidências trazidas aos autos pelos documentos acostados com a inicial, admitida a verdade de todos os fatos pela
inconteste existência de emissão de cheques sem fundos
, observada a gradação da ilicitude praticada, a sua repercussão no patrimônio do Município e no prejuízo causado à comunidade; observado também, o caráter doutrinador, testemunhal e moralizador que deve ser alcançado por decisões deste jaez,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais e declaro que o Réu praticou os
atos de improbidade administrativa
definidos como tal no art. 11 da Lei 8.429/92, razão pela qual
CONDENO
o Sr.
Mário Cezar Barbosa
, já qualificado nos autos, nas sanções previstas nos incisos do art. 12, III, do referida lei, a saber a) suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos; b) pagar ao Município, a título de multa civil, e considerada a sua condição de agente público à época, o valor correspondente à 20 (vinte vezes) a sua remuneração mensal percebida à época dos fatos, devidamente atualizada; c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica do qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais.

Deixo de condenar o réu em honorários, haja vista que o autor da ação é o Ministério Público.

Transitado em Julgado, oficie-se ao TRE/MT informando da suspensão dos direitos políticos do requerido.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Irresignado com a sentença, o Requerido, ora Apelante, interpôs o presente recurso, alegando a inexistência de dolo em sua conduta, elemento fundamental para caracterização de improbidade administrativa, pois o controle interno das finanças municipais não era gerenciado diretamente por ele.

Alega que não houve abalo de crédito ou mesmo dano ao Município de Alto Boa Vista, sendo que todos os compromissos financeiros foram cumpridos. Afirma que diversamente do exarado pelo Juízo primevo, não houve nenhum proveito pessoal na ação.

Por fim, em caso de manutenção do julgado requer a exclusão das sanções de suspensão dos direitos políticos/proibição de contratar com o Poder Público, mitigação da multa civil por ausência de dano ao erário e condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais.

Pois bem.

A probidade administrativa consiste no dever do agente público de no exercício de suas funções, servir à Administração Pública com honestidade, sem beneficiar-se dos poderes ou facilidades decorrentes do cargo, em proveito pessoal ou, ainda, de terceiros. O desrespeito a estes deveres é o que caracteriza um ato de improbidade.

De acordo com a legislação pátria, os atos de improbidade administrativa abrangem aqueles que importam em enriquecimento ilícito para o agente público ou para o terceiro beneficiário, que causam lesão ao erário e que são lesivos aos princípios norteadores da Administração Pública. Para tanto, o legislador apresenta nos artigos 9º, 10 10-A e 11 da Lei nº 8.429/92, um rol exemplificativo de condutas que devem ser veementemente combatidas pelo Poder Judiciário, por meio da cominação das sanções legalmente previstas para este fim.

A subsunção de uma conduta fática ao disposto nos referidos artigos depende da demonstração cabal dos seguintes elementos: sujeito passivo, sujeito ativo e ocorrência de ato danoso causador de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário público ou atentado contra os princípios da Administração Pública.

Somente com a presença de tais elementos é que o agente administrativo e, eventualmente, um terceiro poderão sofrer as sanções estabelecidas no artigo 12 da Lei nº 8.429/92.
A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza a condenação.

Acerca do tema,
de modo sugestivo
, vale registrar que,

embora o entendimento adotado pelo Tribunal de Contas não tenha o condão de vincular o julgamento da ação de improbidade administrativa ajuizada com base nos fatos anteriormente examinados pelo TC, “
as sanções da improbidade administrativa reclamam a exegese das regras insertas no art. 11 da Lei 8.429/92, considerada a gravidade das sanções e restrições impostas ao agente público, e sua aplicação deve ser realizada com ponderação, máxime porque uma interpretação ampliativa poderá acoimar de ímprobas condutas meramente irregulares
.”
(REsp 1038777/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 16/03/2011).

Feitas essas ponderações, é a partir de tais elementos que haverá o exame dos autos.

Da análise dos elementos constantes dos autos, em especial o Extratos de Conta Corrente do Banco do Brasil, relação dos cheques emitidos pela Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista/MT, e Ofício n. 12/2008, resposta do Banco do Brasil às solicitações do Ministério Público (Id. 5010171, 5010173, 5010174, Id. 5010192), verifica-se que o Apelante Mário César Barboza (ex-prefeito do Município de Alto Boa Vista/MT), à época dos fatos, causou dano ao erário pela devolução de cheques emitidos sem a devida provisão de fundos, o que gerou a cobrança bancária de taxas e juros.

Vejamos o teor do Ofício n. 12/2008, resposta do Banco do Brasil às solicitações do Ministério Público no ponto de interesse da lide:

“
Em atenção vosso oficio n. 748/2008- PJSFA de 03 de novembro de 2008, anexamos Extrato contendo a relação das Contas, Cheques e Valores, emitidos sem provisão de fundos pela Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista - MT. Lembramos que as ocorrências existentes são replicadas ao CPF do Prefeito do Município, na pessoa do Sr. Mário Cezar Barbosa, CPF: 284.100.761-87.”

Concomitantemente as investigações ministeriais, a Câmara Municipal de Alto Boa Vista investigava a época, por meio dos Procedimentos n. 001/05, 002/05 e 003/05, atos de improbidade praticados pelo Apelante, como omissão na conservação de patrimônio histórico, turístico e paisagístico, suposto desvio de verbas públicas em proveito próprio ou de terceiros, e ato de improbidade administrativa, consistente na emissão de inúmeros cheques sem fundo e outros como se vê pelos documentos de Id. 5010116 a 5010171).

E ainda, as condutas atribuídas ao Apelante foram bem detalhadas na sentença,
in verbis
:

“[...]

De início, anoto que, pelas informações detalhadas prestadas pelo Banco do Brasil (fls. 311/312) e pela Cooperativa de Crédito Rural do Araguaia — SICREDI - (fls. 314/316) verifico que efetivamente houve devolução de ao menos “ 40 (quarenta) cheques da Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista/MT no ano de 2004 (época que o requerido era prefeito municipal). Se não bastasse isso, anoto que algumas cártulas forum devolvidas duas vezes a instituição bancária.

[...]”

Com efeito, diante dos documentos carreados aos autos, resta incontroversa as condutas praticadas pelo ex-Prefeito ao emitir significativa quantidade de cheques sem a respectiva provisão de fundos, o que gerou a cobrança de taxas e juros bancários.

Desta feita, conclui-se que os atos alhures mencionados se enquadram no que dispõe o artigo 11,
caput
, da Lei nº 8.429/92, na medida em que o Apelante emitiu os cheques sem provisão de fundos, tendo ciência da ilicitude de seus atos, pois pouco crível que o Apelante, prefeito municipal, chefe do Poder Executivo, não teria ciência da emissão de cheques da Prefeitura e de sua ausência de fundos.

O ato de improbidade administrativa capitulado no artigo 11, caput, da LIA, dispõe:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: (...)”

Ressalta-se que a jurisprudência do STJ tem reiteradamente se manifestado no sentido de que “
o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico
(REsp 951.389/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 4/5/2011). [Destaquei]

O dolo é o elemento subjetivo do presente ato de improbidade administrativa. Assim, o Apelante tenta afirmar que não houve dolo na sua conduta.

A Lei nº 8.429/92, dispõe sobre a responsabilidade do agente público pela prática de atos que importem enriquecimento ilícito (art. 9º), prejuízo ao erário (art. 10), concessão/aplicação indevida de benefício tributário/financeiro (art. 10-A) e lesão aos princípios da administração pública (art. 11).

A violação aos princípios da administração pública prevista no art. 11 só admite a modalidade dolosa de responsabilização, não tendo o dano efetivo ao patrimônio público como elemento essencial do tipo. Nesse sentido é a expressão “se houver” contida no inciso III, do art. 12:

“
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.”

A espécie culposa está prevista exclusivamente no art. 10 da LIA, sendo que as condutas previstas nos arts. 9º e 11 somente admitem a modalidade dolosa de responsabilização. No caso do art. 11, o dolo reclamado é genérico, não sendo exigida a comprovação de intenção específica de violar princípios administrativos.

Sobre o tema, assim se posicionou o STJ:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 211/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CONCESSÃO INDEVIDA DE GRATIFICAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ART. 11 DA LIA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS. DOLO GENÉRICO. CONFIGURAÇÃO. 1.
A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não ocorre cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide quando as instâncias ordinárias consideram suficiente a instrução do processo. Demais disso, é insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do Tribunal de origem, que, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que não ocorreu cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide e concluiu como suficientes as provas contidas nos autos" (STJ, REsp 1.504.059/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 2/2/2016). 3. Rever o entendimento do acórdão recorrido, no que diz respeito à indevida concessão da gratificação por tempo integral e dedicação exclusiva, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7/STJ.4. "
É pacífico no STJ que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992 exige demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico" (REsp 1.662.580/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/05/2017)
. 5. A partir dos elementos exclusivamente trazidos pelo acórdão recorrido, foi demonstrada a presença de dolo, traduzido na circunstância de que Valdir Picolotto agiu de forma contrária à legislação municipal.6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 564.483/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018).” [Destaquei].

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECURSO DA PARTE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – EXECUÇÃO DE OBRA SEM LICITAÇÃO – LICITAÇÃO DE FACHADA COM VENCEDOR PREDESTINADO - AFRONTA AOS
PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LEGALIDADE IMPESSOALIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVA – DOLO GENÉRICO – CARACTERIZAÇÃO – ATOS ÍMPROBOS CONFIGURADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, CAPUT, I DA LEI Nº 8.429/1992 –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. 1-
A Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) é expressa quanto à possibilidade de responsabilização de todos aqueles que, de alguma forma, induzam, concorram ou obtenham proveito pela prática dos atos nela elencados. 2
- O ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo bastante o dolo genérico. (STJ – REsp 1352535/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 25/4/2018)
. 3 - Verificada a prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, consubstanciado na ofensa aos princípios da administração pública, cabe ao julgador impor as sanções descritas no artigo 12 daquela Lei, sob pena de tornar impunes tais condutas e estimular práticas ímprobas na Administração Pública, devendo observar, contudo, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4- A jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça tem entendido que não cabe exigir a devolução integral dos valores recebidos por serviços efetivamente prestados, ainda que derivada de contratação ilegal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.
(N.U 0000243-24.2012.8.11.0039, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019) ” [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ACUMULAÇÃO DO MANDATO DE VEREADOR COM FUNÇÃO DE CONFIANÇA NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL – VEDAÇÃO DECORRENTE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (LEGALIDADE EM MORALIDADE) – DOLO GENÉRICO EVIDENCIADO NOS AUTOS – DOSIMETRIA DA PENA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL E COERENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1
.Configura ato de improbidade que viola os princípios da Administração Pública (art. 11, da Lei n. 8.429/92) a acumulação de mandato eletivo de Vereador com função de confiança, quando há expressa vedação a tal conduta tanto nas Constituições Federal como, principalmente, na Lei Orgânica do Município. 2. A Lei n. 8.429/92 exige, para o reconhecimento da improbidade administrativa, que a conduta tida como ímproba seja dolosa nos atos que causam enriquecimento ilícito e atentam contra os princípios da Administração Pública (arts. 9º e 11) e ao menos culposa nos atos que acarretam prejuízo ao erário (art. 10). 3.
O dolo exigido para a configuração do ato de improbidade que viola os princípios da Administração Pública, no entanto, é apenas o genérico ou eventual, o qual se configura com o simples fato de o agente conhecer o que faz e querer fazer com vontade livre e consciente, conduzindo-se deliberadamente contra as normas legais e o patrimônio público
.
(N.U 0001666-64.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)” [Destaquei]

Ressalte-se, nesse ponto, que o dolo exigido pela Lei nº 8.429/92 não é o específico, mas sim o genérico ou eventual, o qual se configura com o simples fato de o agente público conhecer o que faz e querer fazer com vontade livre e consciente, conduzindo-se deliberadamente contra as normas legais e o patrimônio público, tendo este elemento ficado inequivocamente demonstrado na hipótese em exame pelas provas orais e documentais produzidas nos autos e já referidas.

Outrossim, meras argumentações retóricas não tem o condão de excluir a presença do elemento subjetivo, dizer que não havia intenção em lesionar o Erário não pode servir como cheque em branco para que os agentes públicos, ou equiparados nos termos do art. 3° da LIA, cometam ilegalidades e passem incólumes do necessário sancionamento.

Feitas tais considerações, entende-se que o Apelado agiu sim em violação aos artigos de lei mencionados 11, caput, da Lei nº 8.429/92.

Certo, é dever de todo o agente público a observância dos princípios norteadores da Administração Pública, os quais se submetem às sanções respectivas, no caso de desatenção. Assim, expressamente estabelece a Constituição Federal em seu art. 37, parágrafo 4º,
in verbis:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(omissis...)

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
”

Assim, tem-se que a improbidade administrativa é imoralidade qualificada pelo dano ao erário público, e pela correspondente vantagem do agente ímprobo ou de terceiros.

De acordo com o princípio da legalidade, à administração pública é permitido agir somente em consonância com o que a legislação pátria autorizar, enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não obsta.

Em outras palavras, o princípio da legalidade na Administração Pública deve ser interpretado como a atuação conforme o direito, vinculando a Administração aos mandamentos da lei.

Conforme se observa dos autos, as condutas imputadas ao Apelante sem dúvida são ilegais, configurando ato de improbidade administrativa, uma vez que resta devidamente demonstradas condutas reiteradas atentando aos princípios da Administração Pública, a ponto de ensejar a procedência da ação, ainda, que forma parcial, como se depreende da sentença recorrida.

Na presente hipótese, identifica-se que o Apelante, deliberadamente emitiu vários chegues sem provisão de fundos, dentre eles alguns de valores elevados como o cheque n. 8508880, no valor de R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais), os cheques n. 850822, 850576, 850825 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, entre outros. (Id. 5010171 a 5010174).

Portanto, vê-se que durante sua gestão, repetidamente emitiu dezenas de cheques sem provisão de fundos, violando o princípio da moralidade, sem o mínimo respeito da coisa pública, conduta danosa aos cidadãos.

Por outro lado, ainda que não fosse o intento do Apelante o referendado ato, certo é que a gestão da coisa pública deve dar-se com responsabilidade e visando ao interesse público e ao bem comum, o que não ocorreu na espécie, não havendo que se falar, consequentemente, em aplicação dos princípios do
in dubio pro reo
e da presunção da inocência, sobremodo porque as provas produzidas nos autos demonstraram que o mesmo, voluntariamente, emitiu vários cheques da Prefeitura ciente de sua ausência de fundos, (devolução pelo motivo 12), violando, assim, os princípios da legalidade, honestidade, lealdade às instituições, imparcialidade e moralidade administrativa, os quais, é cediço, o Prefeito, no uso de suas atribuições administrativas e de ordenador de despesas, possui não só o dever, mas a obrigação de pautar-se durante toda a sua gestão.

Assim, escorreita a sentença ao concluir pela prática de improbidade que viola os princípios da Administração Pública pelo Apelante.

A propósito este também é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS – EMISSÃO DE CHEQUES SEM FUNDOS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – CONFIGURAÇÃO DE ATOS IMPROBOS – ART. 10, INCISOS I E II E ART. 11 DA LIA – SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 12 DA LIA – REPROVABILIDADE E GRAVIDADE DA CONDUTA – CUMULAÇÃO DAS SANÇÕES – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1
.
Caracterizada a prática do ato de improbidade administrativa consubstanciado na ofensa aos princípios constitucionais que regem a administração, em especial o da legalidade e da moralidade, cabe aos julgadores impor as sanções descritas na Lei de Improbidade, sob pena de tornar impunes tais condutas e estimular práticas ímprobas na Administração Pública.
2. Consoante se depreende da redação dada ao art. 12, da Lei nº 8.429/92, conclui-se que as sanções referentes ao ato de improbidade administrativa, ante a gravidade da conduta, considerando a extensão do prejuízo experimentado pelo Ente Público, podem ser aplicadas de forma cumulativa. 3. Compete ao magistrado a tarefa de aplicar as punições previstas na lei, na adequada proporção da gravidade do ato ímprobo configurado, mostrando-se razoável, ao caso concreto, a dosimetria da pena, com a cumulação das sanções previstas no inciso II e III do artigo 12 da LIA. 4. Apelação desprovida.
(N.U 0000133-23.2003.8.11.0077, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 10/05/2017)”[Destaquei]

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – EMISSÃO DE CHEQUES SEM FUNDOS – PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS – DANO AO ERÁRIO – OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO CONFIGURADO – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Conquanto a relevância da questão constitucional sobre o alcance do art. 37, § 5º, da CF, pendente de julgamento no STF, em sede de repetitivo, no Recurso Extraordinário nº 669069 RG/MG, o tema até então majoritário nos tribunais superiores é no sentido da imprescritibilidade da ação de ressarcimento de dano ao erário público.
O comportamento moral e ético deve sempre ser observado pelos indivíduos que compõem a Administração Pública, porquanto praticam atos que devem garantir qualidade de vida para todos os cidadãos e não se pode querer olhar esse regramento, exclusivamente, sob o aspecto monetário da conduta ímproba, de modo a aplicar o princípio da insignificância. Não há ofensa que seja insignificante em relação à moralidade e

probidade administrativas, constitucionalmente asseguradas (CF, art. 37, § 4º).
A lesão ao patrimônio público, por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, determinaria a responsabilização e o subsequente ressarcimento do dano (Lei n° 8.429/92, art.10). Os juros de mora devem incidir a partir da data em que quantificada a lesão ao erário púbico, se não identificada a tempo exato do evento.
(N.U 0001002-48.2009.8.11.0053, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015)” )”[Destaquei]

Por fim, entende-se que se mostram razoáveis e proporcionais as penas atribuídas ao Apelante, diante dos atos de improbidade praticados nos autos, tendo atendido o disposta no art. 12, inciso III da LIA.

O art. 12 da Lei nº 8.429/92 estabelece:

“
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

(...)

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta Lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente
.” (Destaquei)

Na hipótese o Magistrado
a quo
aplicou as seguintes sanções:

“
a) suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de 03 (Três) anos; b) pagar ao Município, a título de multa civil, e considerada a sua condição de agente público à época, o valor correspondente à 20 (vinte) vezes a sua remuneração mensal percebida à época dos fatos, devidamente atualizada; c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica do qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.”

Da análise probatória é possível constatar claramente que a materialidade e a autoria foram comprovadas, não merecendo prosperar os argumentos de falta de provas quanto ao dano ao erário.

Assim, é fato incontroverso nos autos, que o recorrente cometeu uma conduta ímproba e confrontou os princípios basilares da administração pública, portanto justificável a penalidade que lhe foi imposta.

As penas aplicadas na sentença no geral foram fixadas de modo compatível com as condutas praticadas, razão pela qual se mostram adequadas e dimensionadas com estrito atendimento aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da suficiência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
MÁRIO CÉSAR BARBOZA
,
mantendo a sentença objurgada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020